Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARO EM VEÍCULO. CITAÇÃO DA REQUERIDA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. REQUERENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC.

1. Como determina o art. 373, I, CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 1.1. “É inaplicável o ônus da impugnação específica quando a apresentação da defesa da curadoria especial ocorrer por negativa geral, sendo incumbência do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015).” (TJDFT. Acórdão 1170522, 07366989620178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. No caso, tornados os fatos controvertidos pela Curadoria Especial, caberia à parte requerente/apelante produzir prova do alegado reparo em seu veículo pela parte requerida/apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Recurso conhecido e desprovido.